Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM COMARCA DIVERSA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA VEP INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE LEGAL DO JUÍZO DA VEP/DF. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. PRERROGATIVAS DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. ART. 89, INCISO X, DA LEI COMPLEMENTAR No 80/94. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 103 da Lei de Execução Penal preconiza a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, entretanto, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do preso, cabendo ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e de interesse público.
2. Caberá à Defesa buscar a declaração de vaga do local pretendido pelo apenado a cumprir a pena e trazer a informação de disponibilidade para que o Juízo possa decidir a respeito do pedido.
3. Dentre as prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do DF, encontra-se a de “requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições”, nos termos do art. 89, inciso X, da Lei Complementar no 80/94, não cabendo ao Juízo a quo a responsabilidade de oficiar outras comarcas.
4. Recurso conhecido e não provido.